Tribunal: TJPA
Processo: 0826832-16.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826832-16.2018.8.14.0301

APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA, JEAN DE JESUS NUNES

APELADO: TELMA REIS SGANZERLA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA. APLICAÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por B.A. Meio Ambiente Ltda – em Recuperação Judicial contra acórdão que, ao acolher embargos de Telma Reis Sganzerla com efeitos modificativos, substituiu os juros de mora de 12% ao ano pela taxa SELIC, mantendo, contudo, a correção monetária pelo IGPM. A embargante alega omissão, sustentando que a taxa SELIC, por englobar correção monetária e juros moratórios, não pode ser cumulada com outro índice de atualização. Requer o reconhecimento da aplicação exclusiva da SELIC ao débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar integralmente a Lei nº 14.905/2024, que veda a cumulação da taxa SELIC com outro índice de atualização monetária, devendo-se aplicar a SELIC com a dedução do IPCA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.905/2024 introduz alterações nos arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora serão calculados com base na taxa SELIC, deduzido o valor do IPCA.

4.

Constatada a omissão no acórdão embargado ao não considerar a vedação legal de cumulação entre SELIC e IGPM, impõe-se a integração do julgado com a aplicação da sistemática correta.

5.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e de ordem pública, autorizando, inclusive ex officio, a substituição dos critérios anteriores por aqueles fixados na nova redação legal.

6.

A jurisprudência recente tem reconhecido a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outros índices de atualização monetária, determinando sua aplicação com dedução do IPCA, inclusive nos casos já em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.905/2024 determina que, na ausência de convenção ou previsão legal específica, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, com a dedução do valor do IPCA.

2.

É vedada a cumulação da taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária.

3.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é imediata e de ordem pública, inclusive aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, ApCiv 1018769-20.2020.8.26.0071, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 30.10.2024; TJ-MT, EDcl Cível 0005688-75.2016.811.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 24718396), opostos por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra o Acórdão de ID nº 24499118, proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos por TELMA REIS SGANZERLA (ID nº 23047983), com efeitos modificativos, a fim de determinar a substituição dos juros de mora de 12% ao ano pela taxa SELIC, mantendo, todavia, a correção monetária pelo IGPM.

Em sua nova irresignação, a embargante aponta omissão no referido acórdão (ID nº 24499118), por entender que a substituição dos juros pela taxa SELIC deveria ter englobado não apenas os juros moratórios, mas também a correção monetária, tendo em vista o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça nos Temas 99 e 1122 dos Recursos Repetitivos, que vedam a cumulação de correção monetária com juros quando utilizada a taxa SELIC como critério de atualização dos débitos civis.

Aduz, portanto, que há vício de omissão a ser sanado no acórdão integrador, requerendo que seja reconhecida a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedando-se a incidência conjunta de qualquer outro índice de correção monetária, inclusive o IGPM.

Em contrarrazões (ID nº 25259235), TELMA REIS SGANZERLA defende o não conhecimento dos embargos por ausência dos requisitos legais do artigo 1.022 do CPC, sustentando que o acórdão foi claro ao determinar a aplicação da taxa SELIC apenas aos juros de mora, mantendo a correção monetária pelo IGPM. Aduz tratar-se de mera irresignação com o conteúdo decisório, sem qualquer omissão ou contradição, sendo, pois, recurso meramente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Entendo que há omissão
quanto ao fato de a taxa SELIC englobar, simultaneamente, juros moratórios e atualização monetária
, o que impediria sua aplicação cumulada como o IGPM, índice de atualização escolhido pelo Juízo
a quo
.

Entendo, todavia, que não se trata de aplicação exclusiva da taxa SELIC, mas de aplicação de ambos os índices, com a dedução da do índice utilizado para atualização monetária,
conforme determina a nova redação dos arts. 389, parágrafo único e 406, §1º, do CPC, efetuada pela lei nº.
14.905, de 28 de junho de 2024, senão vejamos:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será
aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º.
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
” (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) (grifos nossos) (grifos nossos).

Assim, a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA, conforme determinada o art. 389, parágrafo único, do CC, com redação pela mesma lei nº.

14.905, de 28 de junho de 2024.

Assim, conforme determinado pelo
art. 406, §1º, do CC, deve-se aplicar a taxa SELIC para os juros,
deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Recorde-se que a jurisprudência pátria tem entendimento pela aplicação imediata das mudanças, inclusive
ex officio
, senão vejamos:

SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL, COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – PERTINÊNCIA – DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DEVIDA – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Não tendo sido comprovada a contratação de seguro por parte da ré, sendo que o desconto era realizado na conta bancária do autor, pertinente a condenação em restituir em dobro a quantia paga, assim como ao pagamento de compensação pelo dano moral reconhecido; II- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Considerando-se os critérios norteadores do arbitramento por dano moral, a compensação deve ser fixada em R$ 5 .000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULO PELO IPCA/IBGE -
ART. 389, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC - JUROS MORATÓRIOS - CÁLCULO PELA TAXA SELIC, DIMINUINDO-SE O VALOR DO IPCA/IBGE - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024, A PARTIR DE 28 .08.2024.
Tratando-se de matéria de ordem pública, e de aplicação imediata, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil (TJ-SP - Apelação Cível: 10187692020238260071 Avaré, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024) (grifos nossos).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora .

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso .

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, para determinar aplicação d
a taxa SELIC para os juros, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos exatos termos da nova redação do art. 406, §1º, do CC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025